Tribunal: TJMT
Processo: 1031844-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031844-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 594.413.301-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Contratação de seguro penhor e seguro vida produtor rural. Venda casada configurada. Nulidade parcial do título. Recurso provido.

I
.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta na Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A. O agravante alegou nulidade da cobrança dos seguros “penhor” e “vida produtor rural”, no valor de R$ 17.363,69, por ausência de comprovação da contratação, violação ao dever de informação e prática de venda casada.

II
.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se é cabível a exceção de
pré
-executividade para discutir a inexigibilidade parcial do título por cobrança indevida de seguro;

(
ii
) apurar se a cobrança de “seguro penhor” e “seguro vida produtor rural” vinculada à cédula de crédito rural configura venda casada e nulidade parcial do título executivo.

III
.
Razões de decidir

3.
A ausência de documentação comprobatória da contratação válida de seguros
(
apólice, proposta ou termo de adesão
)
compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título, em afronta ao art. 783 do CPC.

4.
O art. 25, §§ 1º e 3º, da Lei 4.829/65 (Lei do Crédito Rural) impõe à instituição financeira o dever de oferecer ao mutuário no mínimo duas opções de seguradoras distintas, sendo uma não vinculada ao banco credor, e de comprovar a efetiva escolha do contratante.

5.
A ausência dessa comprovação caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e prática abusiva reconhecida no Tema 972 do STJ, segundo o qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com seguradora indicada pela instituição financeira.

6.
Cláusula genérica de adesão ao seguro não supre a exigência de manifestação livre e informada do mutuário, nem substitui a demonstração de que houve real possibilidade de escolha.

IV
.
Dispositivo

e tese

7
. Recurso provido
para
reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de
pré
-executividade apresentada, a fim de reconhecer a inexigibilidade da cobrança referente ao “seguro penhor” e ao “seguro vida produtor rural”, determinando, por conseguinte, o recálculo do débito exequendo, com a exclusão dos referidos valores, e o prosseguimento da execução apenas quanto às
demais
parcelas incontroversas
.

Tese de julgamento
:
1. “
É cabível a exceção de
pré
-executividade para afastar a exigibilidade de parcela do débito quando a ilegalidade pode ser aferida de plano mediante prova documental
”
.
2. “
Configura venda casada a inclusão de seguro em contrato de crédito rural sem prova de que o mutuário teve liberdade de escolha entre seguradoras distintas
”
.
3. “
A ausência de comprovação da contratação válida de seguro torna inexigível a cobrança e compromete a liquidez do título executivo
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 783; CDC,
arts
. 6º, III, e 39, I; Lei 4.829/65, art. 25, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP (Tema 108, repetitivo); STJ, Tema 972; TJMT, Apelação Cível n. 1023034-61.2024.8.11.0002, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 23/10/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1015336-18.2023.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 28/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1003878-21.2023.8.11.0003, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada pelo demandado (id. 314938378).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a exceção de
pré
-executividade foi indevidamente rejeitada, pois trata de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, consistente na ilegalidade e nulidade da cobrança do “seguro penhor” inserido na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/06482-4, no valor de R$ 150.000,00.

Alega que não houve comprovação da efetiva contratação do seguro, inexistindo apólice ou proposta devidamente assinada, o que viola o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende, ainda, que a instituição financeira não oportunizou

a escolha entre, no mínimo, duas seguradoras distintas, conforme exigem os §§ 1º a 3º do artigo 25 da Lei 4.829/65 (Lei do Crédito Rural), configurando, assim, venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC e reconhecida como abusiva pelo Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta
que, diante da inexistência de contratação válida, a cobrança do seguro é indevida, resultando em excesso de execução e comprometendo a exigibilidade e liquidez do título executivo, o que autoriza o reconhecimento da nulidade
do feito executivo
, nos termos do artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o prosseguimento da execução até o julgamento
final da lide
. No mérito, requer
a
cassa
ção da
decisão agravada
, com
retorno dos autos
à o
rigem e

reconheci
mento d
a possibilidade de alegação de excesso de execução em petição

incidental
, haja vista a
inexigibilidade da cobrança do seguro penhor
. Subsidiariamente, almeja a
reforma
do
decisum
,
para
declarar
a abusividade
da
cobrança no período de normalidade e, por conseguinte, a descaracterização

da mora
.

Em decisão liminar, a justiça gratuita foi concedida ao agravante, bem como deferido o efeito suspensivo vindicado (id. 318208855).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
322719419
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou
Ação de Execução de
Título Extrajudicial
em face de
TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
, objetivando o recebimento da quantia de R$ 158.110,70, referente às obrigações pactuadas na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia

n. 40/06482-4 celebrada entre as partes (id. 110468870, na origem).

O requerido propôs exceção de
pré
-executividade, na qual vindicou a nulidade da cobrança de seguro penhor e seguro vida produtor rural, para afastar a cobrança tida como ilícita no valor de R$ 17.363,69, alegando se tratar de venda casada, violando o disposto nos artigos 6º e 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o Tema Repetitivo n. 972 do STJ (id. 178941975, na origem).

Ao apreciar o incidente, o Juízo
a quo
rejeitou a arguição, nos seguintes termos:

“
[...]

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de
pré
-executividade, antes de garantido
o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem
ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser
comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Pois bem.

No tocante a tarifa acima, destaco o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:
[...].

Em análise ao contrato objeto dos autos, têm-se que o seguro possui disposição clara, inclusive, com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerada que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação.

Assim, não se vê qualquer irregularidade a ser expurgada.

Posto isso,
NÃO ACOLHO
a exceção de
pré
-executividade.
[...]
”
.
(
id. 204266407, na origem
).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sob
o argumento de que a cobrança dos valores relativos ao “seguro penhor” e ao “seguro vida produtor rural” é manifestamente ilegal e abusiva, por ausência de comprovação da contratação válida, inexistência de apólice ou proposta assinada, bem como violação ao dever de informação e à liberdade de escolha do consumidor, nos termos do artigo 25 da Lei
n.
4.829/65 e do Tema Repetitivo n. 972 do STJ, o que,
a seu ver
, configura excesso de execução e compromete a exigibilidade do título.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade configura instrumento de defesa atípica, cabível no âmbito da execução forçada, com a finalidade de possibilitar ao executado a arguição de vícios que comprometem a própria higidez do processo executivo, especialmente quando relacionados a matérias de ordem pública,
como a ausência de pressupostos processuais, condições da ação, prescrição, decadência, ou mesmo defeitos que contaminem a exigibilidade do título.

Admite-se, igualmente, seu manejo para impugnar a exigência do crédito executado, inclusive nas hipóteses em que se discute a nulidade, a inexigibilidade ou o excesso da obrigação consubstanciada no título, desde que a análise da matéria possa ser feita de plano, com base em prova pré-constituída, e sem necessidade de dilação probatória, o que preserva a celeridade da marcha processual e a economia dos atos executivos.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni nos ensina que “
pode o executado, independentemente de embargos e por mero requerimento nos autos, alegar quaisquer objeções processuais (como a invalidade do título executivo), bem como defesas materiais que o juiz possa conhecer de ofício (por exemplo, prescrição e decadência), desde que umas e outras possam ser comprovadas de plano, isto é, mediante prova documental a ser juntada conjuntamente com a arguição das questões
” (Código de
P
rocesso
C
ivil
C
omentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel
Mitidiero
. 8ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que
“
a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
” (STJ,
AgInt
no REsp 2.071.232/SP,
DJe
03/11/2023).

Já no julgamento do REsp
n.
1.110.925/SP,
a Corte da Cidadania firmou balizas objetivas para a admissibilidade da exceção, nos seguintes termos:

“
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”.

No caso concreto, o agravante, por meio de exceção de
pré
-executividade, sustenta a existência de vício no título executivo, consubstanciado na cobrança de valores indevidos inseridos na planilha de débito apresentada pela instituição financeira, especificamente a título de “seguro penhor” e “seguro vida produtor rural”, cuja contratação, segundo alega, não foi formalizada de forma válida.

Conforme documentado nos autos, em especial na planilha de débito apresentada pelo banco agravado
(id. 110468877, na origem)
, há lançamentos expressivos referentes a seguros, sem que tenha sido acostada documentação comprobatória da regular contratação, como apólice, proposta assinada, condições gerais ou termo de adesão, o que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título, que são requisitos essenciais à execução, consoante artigo 783 do Código de Processo Civil.

No tocante à legalidade da cobrança dos seguros inseridos na cédula de crédito rural, destaca-se que a matéria encontra disciplina expressa no artigo 25 da Lei n. 4.829/65
(Lei de Crédito Rural)
, o qual impõe obrigações específicas às instituições financeiras quanto à contratação de apólices de seguro como condição para a concessão de crédito rural.

Em especial, os §§ 1º e 3º do referido dispositivo exigem, como condição de validade dessa cobrança, a demonstração de que foi assegurada ao mutuário a liberdade de escolha entre, no mínimo, duas apólices de seguradoras distintas
,
sendo que ao menos uma delas não poderá ser vinculada à instituição financeira concedente
do crédito. Além disso, é obrigatória a inclusão, no próprio contrato ou em anexo, de prova inequívoca de que essa opção foi, de fato, disponibilizada ao financiado.

In
verbis
:

“
Art. 25. Poderão constituir garantia dos empréstimos rurais, de conformidade com a natureza da operação creditícia, em causa:

[...]

§ 1º A instituição financeira que exigir a contratação de apólice de seguro rural como garantia para a concessão de crédito rural fica obrigada a oferecer ao financiado a escolha entre, no mínimo, duas apólices de diferentes seguradoras, sendo que pelo menos uma delas não poderá ser de empresa controlada, coligada ou pertencente ao mesmo conglomerado econômico-financeiro da credora.

[...]

§ 3º A instituição financeira deverá fazer constar dos contratos de financiamento ou das cédulas de crédito, ainda que na forma de anexo, comprovação de que foi oferecida ao mutuário mais de uma opção de apólice de seguradoras diferentes e que houve expressa adesão do mutuário a uma das apólices oferecidas ou, se for o caso, que ele optou por apólice contratada com outra seguradora, na forma estatuída nos §§ 1º e 2º deste artigo
”.

A propósito, a jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 972, consolidou o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”, impondo ao credor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação do seguro e o respeito ao direito de escolha do consumidor.

Na hipótese,
contudo,
observa-se que a instituição financeira
não demonstrou ter oportunizado ao mutuário a seleção entre apólices distintas
, tampouco apresentou prova inequívoca de consentimento livre e informado, descumprindo, assim, as exigências do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 25
, §§ 1º e 3º,
da Lei do Crédito Rural
,
o que caracteriza
a
prática abusiva de venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, é irrelevante o simples fato de constar no contrato cláusula genérica de previsão do seguro
(id. 110468876, na origem)
,
se ausente a demonstração concreta da manifestação de vontade livre, informada e esclarecida por parte do contratante
.

Isso porque é imprescindível a comprovação de que o consumidor teve ciência prévia das condições contratuais, bem como a real possibilidade de escolha entre diferentes seguradoras, sob pena de configurar prática abusiva e violadora da liberdade contratual.

Nesse sentido,
colhe-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO. PERTENCIMENTO AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LIBERDADE DE ESCOLHA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. [...] Nos termos do Tema 972/STJ, é válida a cláusula que prevê contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, desde que garantida ao consumidor a liberdade de escolha quanto à seguradora, sem imposição ou constrangimento.
A análise contratual revela que os seguros foram incluídos como parte integrante do financiamento, sem prova de que a consumidora tenha recebido alternativa de contratar com outra seguradora ou de não contratar seguro, violando o princípio da liberdade de contratação
.
[...]

A mera declaração de ciência assinada pelo consumidor não afasta a abusividade quando não demonstrada a efetiva possibilidade de escolha
.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
Configura venda casada a contratação de seguro vinculada a financiamento quando a instituição financeira não comprova ter assegurado ao consumidor liberdade de escolha da seguradora
.
A mera declaração de ciência do consumidor não comprova liberdade de escolha quando os seguros são contratados com empresas do mesmo grupo econômico da instituição financeira
. [...]
”
.

(
TJMT, Apelação Cível n.
1023034-61.2024.8.11.0002,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves,
Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
23/10/2025, DJE 23/10/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
[...]
VENDA CASADA QUANTO AO SEGURO PRESTAMISTA CONFIGURADA
.
[...] 9.
Quanto ao seguro prestamista, ausente comprovação de liberdade de escolha do consumidor
,
resta caracterizada a venda casada
, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme o Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP). [...]
”
.

(
TJMT, Apelação Cível n.
1015336-18.2023.8.11.0041,
Rel. Dra.

Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
28/10/2025, DJE 28/10/2025
– grifo nosso
)
.

Considerando, pois, os elementos constantes dos autos, pode-se concluir que
a cobrança dos seguros questionados não encontra respaldo legal nem contratual idôneo
, configurando cláusula abusiva
e venda casada
, por infringir os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da liberdade de contratar.

Desse modo, ausente prova válida da contratação do seguro e da observância aos requisitos legais, os valores correspondentes são indevidos, comprometendo a liquidez e a exigibilidade do título executivo, conforme artigo 783 do Código de Processo Civil.

Assim, a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade não deve subsistir, uma vez que a matéria é cognoscível de plano e as provas constantes dos autos indicam, com suficiente verossimilhança, a irregularidade na cobrança impugnada.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento
interposto por
TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
,
para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de
pré
-executividade apresentada, a fim de reconhecer a inexigibilidade da cobrança referente ao
“
seguro penhor
”
e ao
“
seguro vida produtor rural
”
, determinando
, por conseguinte, o recálculo
do débito exequendo, com a exclusão dos referidos valores, e o prosseguimento da execução apenas quanto às demais parcelas incontroversas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025